Tribunal: TJDFT
Processo: 0705674-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HOSPEDAGEM EM RESORT. MARAGOGI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROBLEMAS COM AR CONDICIONADO. DANO MORAL. INEXISTENTE. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora relata na inicial as falhas na prestação do serviço ocorridas em hospedagem junto à empresa ré, principalmente relacionados à falta de ar condicionado em bom estado no quarto em que se hospedou.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. É entendimento dominante nesta Turma Recursal que o inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e de dar ensejo à reparação por danos morais. Não houve demonstração de que a dignidade do autor foi atingida pela falha na prestação de serviços por parte do recorrido. Não houve o relato de qualquer privação que o autor tenha sofrido ou constrangimento que tenha atingindo o patamar de dano moral.
6. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
7. O hotel em que o autor se hospedou (Maragogi) é de frente para o mar, com quartos afastados uns dos outros, de modo que é permitida a ventilação entre os cômodos dos quartos. É certo que dormir sem ar condicionado, para quem está acostumado e sente calor, é um dissabor que pode atrapalhar a noite de sono, mas não há como caracterizar como lesão à personalidade do autor o fato de o ar condicionado do quarto do hotel réu estar com defeito.
8. Além disso, o fato de o autor ter que pegar suas malas e leva-las até o outro quarto (após a troca de quarto oferecida pelo hotel), em regra, não atinge os atributos da personalidade. Certo que é uma tarefa que poderia ter sido realizada por empregado do hotel, mas não atinge o patamar de dano moral, sob pena de banalização do instituto. Ademais, a lógica, a não ser em raríssimas exceções de pessoas afortunadas, é que todo viajante carrega sua bagagem de casa para o carro, do carro para o transporte que utilizará e para o local da hospedagem, logo levar a bagagem de um “quarto” para outro no mesmo hotel, por certo não pode configurar dano moral. Outra conclusão vai contra o que se espera de um ser humano mediano.
9. Portanto, apesar da falha na prestação do serviço e do inadimplemento contratual ocasionado pelo réu, não houve conduta capaz de ocasionar o dano moral.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95),
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.